Tribunal: TJES
Processo: 5034180-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034180-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRANSPORTES ICONHA S.A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5034180-80.2023.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargados: Transportes Iconha S/A e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por Transportes Iconha S/A e outros.

Em suas razões de id. 16681844, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois (a) não teria se pronunciado sobre a incidência do ICMS/DIFAL na entrada de ativo imobilizado oriundo de outra unidade da Federação; (b) deixou de enfrentar a tese de que o estabelecimento com inscrição suspensa não poderia realizar operações, nos termos do art. 51, §7º, do RICMS/ES; e (c) não teria distinguido, adequadamente, a hipótese dos autos — em que o contribuinte permaneceu como depositário do bem apreendido — das situações típicas de sanção política, subsumindo genericamente o caso às Súmulas 323 e 547 do STF. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria (artigos 5º, LIV e LV, 93, IX da Constituição Federal, artigos 97, 113, § 2º, 142 e145 do Código Tributário Nacional, além dos artigos 2, 11, 12 e 13 da Lei Complementar 87/1996).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DIA-ICMS). SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5º, XIII, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF, E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APREENSÃO DE BEM PARA COMPELIR CONDUTA TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE. SÚMULAS 323 E 547 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A suspensão da inscrição estadual que inviabiliza o exercício da atividade econômica, como efeito automático do descumprimento de obrigação acessória, configura sanção política vedada pelo ordenamento, por afrontar os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF e o princípio da proporcionalidade.

2. A apreensão do bem como desdobramento da suspensão da inscrição estadual, para compelir conduta tributária, é igualmente inadmissível, nos termos das Súmulas 323 e 547 do STF.

3. A imposição de medida restritiva antecedente ao contraditório e à ampla defesa viola o devido processo legal substancial e procedimental (arts. 5º, LIV e LV, CF). O exercício do contraditório "a posteriori" não se harmoniza com a gravidade da medida.

4. A ausência de fundamentação idônea e individualizada quanto ao fato gerador, base de cálculo e elementos de cálculo do ICMS diferencial de alíquota sobre a entrada de ativo imobilizado acarreta a nulidade do lançamento.

5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, consignando que
“A suspensão cadastral que inviabiliza o exercício da atividade econômica, como efeito automático do descumprimento de obrigação acessória, configura sanção vedada pelo ordenamento, por afrontar os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF e o princípio da proporcionalidade”. E, ainda, que “a apreensão do bem como desdobramento da suspensão, para compelir conduta tributária, é igualmente inadmissível”.

Por fim concluiu, que “
ainda que se possa discutir, em tese, a incidência do ICMS diferencial de alíquota sobre a entrada de ativo imobilizado, tal debate não supre a nulidade do lançamento específico, pois ausente fundamentação idônea e individualizada quanto ao fato gerador, base de cálculo e elementos de cálculo exigidos”
.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao
prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.